Tribunal: TJMT
Processo: 1028580-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028580-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 018.171.620-80 (ADVOGADO), ALMERINDA TEIXEIRA - CPF: 485.584.000-91 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – RISCO DE DANO AUSENTE –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação –
SÚMULAS 380 E 381 STJ
– necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028580-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALMERINDA TEIXEIRA

AGRAVADO:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALMERINDA TEIXEIRA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, proferida nos autos da ação revisional c/c tutela de urgência nº 1023226-88.2024.8.11.0003 ajuizada em face da
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
A tutela de urgência requerida pelo Agravante preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, além da probabilidade do direito. O Agravante depende do veículo para o exercício de suas atividades profissionais, sendo o bem essencial para sua subsistência e de sua família. A ausência da tutela resultará em sua perda imediata, comprometendo não apenas sua vida financeira e pessoal, mas também a capacidade de gerar renda, o que torna o periculum in mora evidente”
(sic).

Defende que “
O contrato em questão contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange à taxa de juros aplicada, que excede os limites praticados pelo mercado. Tal abusividade é passível de revisão conforme os princípios da função social do contrato, consagrado no artigo 421 do Código Civil, e da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422. Esses princípios impõem que os contratos sejam executados com justiça e equilíbrio, evitando a imposição de condições excessivamente onerosas a uma das partes. A revisão contratual, conforme o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é um direito do Agravante, que figura como destinatário final dos serviços prestados, o que torna aplicáveis as normas de proteção ao consumidor
” (sic).

Sustenta que “
há claros indícios de abusividade nos encargos cobrados, o que justifica o afastamento da mora, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante não se nega a efetuar os pagamentos, apenas busca que os valores sejam recalculados de forma justa e condizente com as condições econômicas estabelecidas no mercado e com os princípios contratuais que regem as relações entre as partes
” (sic).

Destaca que “
O STJ, nesse julgamento, reafirmou que a taxa de juros pactuada pode ser modificada judicialmente caso seja constatada a abusividade, em observância ao princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A decisão também reforça que a revisão de cláusulas não implica necessariamente a descaracterização da mora, desde que o devedor manifeste boa-fé e efetue o pagamento dos valores incontroversos, como fez o Agravante ao consignar em juízo o montante que entende justo, afastando, assim, a aplicação automática de penalidades contratuais desproporcionais
” (sic).

Afirma que “
demonstrou boa-fé ao consignar em juízo os valores que entende devidos, nos termos do artigo 330, § 2º, do CPC. O Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso seja pago, mas não impede que o valor depositado judicialmente seja considerado como forma de afastar a mora. O depósito judicial, nesse caso, deve ser visto como um ato de garantia do cumprimento da obrigação e não pode ser desconsiderado pela simples aplicação de súmulas sem uma análise detalhada da abusividade contratual
” (sic).

Assevera que “
o risco de dano é manifesto. A perda do veículo inviabiliza o exercício das atividades laborais do Agravante, comprometendo sua subsistência e gerando um impacto financeiro irreparável. Além disso, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes agravará ainda mais sua situação, dificultando o acesso ao crédito e sua capacidade de honrar compromissos futuros, o que é contrário ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja mantido a posse do veículo até o julgamento final da presente demanda, e que seja impedida a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes enquanto perdurar o processo. No mérito do recurso, postula pela confirmação da tutela de urgência recursal (Id. 244597675).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 11/10/2024, conforme Id. 246189183.

Contraminuta da agravada, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e no mérito, requer seu desprovimento e consequente manutenção do
decisum.
(Id. 251162199).

Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 244617178)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sua contraminuta, a agravada pleiteia pelo não conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.

Razão não assiste a recorrida.

Isso porque é de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica no não conhecimento do recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (Grifei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito recursal, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pela ora recorrente, face a não comprovação da abusividade da taxa de juros pactuada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
[...]
Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)”

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse sentido:

(...)

Demais disso, neste juízo de cognição sumária não se observa a existência do direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Vale ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na irresignação do requerente em relação aos valores inseridos no contrato, assim como em cálculo unilateral, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Dessa forma, descabida a concessão da tutela pretendida, dada a inafastabilidade da mora pela propositura da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência
”
(Id. 169196116 – dos autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
bem como das alegações deduzidas pela agravante, tenho que a decisão singular não merece qualquer reparo, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para o deferimento da medida antecipatória requestada, o que me leva a concluir
que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte autora recorrente.

Ao compulsar os autos originários não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato a requerente agravante ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

Ademais, a pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas e a realização de perícia, a
té mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pela autora agravante.

Dessa forma, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

Nesse sentido já decidi,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – MÉRITO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo Juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

O comparecimento espontâneo nos autos supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a eventual realização de perícia, e somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ (Súmula 380 do STJ).
”
(N.U 1006368-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Desse modo, conforme bem analisado pelo Magistrado de piso, e apesar da agravante alegar que a taxa de juros acordada é abusiva por estar supostamente acima da média do mercado, não se verifica, de imediato, a abusividade mencionada, já que a taxa aplicada não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado, conforme entendimento predominante na jurisprudência.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado
.”
(TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que, diante da ausência de demonstração da urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, mantenho a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em consonância com os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Menciono ainda a norma insculpida no verbete sumular abaixo:

“Súmula 380 STJ:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024